Tribunal: STF
Processo: ARE 894732
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE PLANTÃO HOSPITALAR. NATUREZA DA VERBA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL PARA APLICAR AO CASO A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.068-RG. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES PARA ADEQUAÇÃO DA HIPÓTESE À JURISPRUDÊNCIA DO STF. APLICAÇÃO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. PRECEDENTES. 



    1. Outrora no sentido do caráter infraconstitucional da controvérsia envolvendo a incidência de contribuição previdenciária do servidor público sobre o “Adicional de Plantão Hospitalar”, a jurisprudência desta Suprema Corte alterou-se para aplicar ao caso a sistemática de repercussão geral, considerado o RE 593.068-RG (Tema 163, Rel. Min. Roberto Barroso).



    2. Admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios, para o fim de adequação da hipótese à jurisprudência do STF. Aplicação dos arts. 328 do Regimento Interno e 1.036 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    3. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos no art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015.